Tribunal: STF
Processo: AI 676306
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1. 
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 
   AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 
   454 DO STF. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria 
   o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos e a 
   análise de cláusulas contratuais. Providências vedadas na 
   instância extraordinária.
2. De mais a mais, é de incidir a 
   Súmula 282 do STF.
Agravo regimental desprovido.